Tribunal: TJPA
Processo: 0800214-58.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800214-58.2021.8.14.0065

APELANTE: CLEILTON RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: CLEOMAR COELHO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO PELO JUÍZO. VALOR INFERIOR AO SUGERIDO PELA TABELA DA OAB/PA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal ajuizada em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §1º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários do advogado dativo foi arbitrado de forma proporcional ao trabalho desenvolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável estabelece que os honorários do advogado dativo devem ser fixados pelo magistrado com base na tabela da OAB, mas não impõe caráter obrigatório ao valor sugerido
(art. 22, §1º,
Lei nº 8.906/94
)

4. A jurisprudência consolidada reconhece que o juiz possui discricionariedade para fixar a verba honorária, levando em conta as particularidades do caso concreto, tais como complexidade da causa, grau de zelo do profissional, tempo de duração do processo e resultados obtidos.

5. No caso dos autos, o valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 9.337,52) foi compatível com a atuação desenvolvida, incluindo a participação no procedimento do Tribunal do Júri, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tabela de honorários da OAB serve como parâmetro orientador, mas não possui força vinculante, competindo ao juiz fixar o valor segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. A fixação de honorários abaixo do valor sugerido pela tabela da OAB não configura ilegalidade quando observadas as especificidades do caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §1º; Lei n. 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1656322/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cleiton Rodrigues de Souza apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Xinguara/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 121, §1º, do CP (ID 12519534).

O apelante pleiteia a reforma da decisão quanto ao valor arbitrado a título de honorários do advogado dativo, alegando que o valor fixado de R$ 9.337,52 é desproporcional ao trabalho realizado, pugnando que a verba seja majorada para R$ 23.066,57, em consonância com os parâmetros estabelecidos pela tabela de honorários da OAB/PA (ID 12519700).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença (ID 16445610), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 19922462).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante pugna pela elevação da verba honorária arbitrada em favor de seu patrono, fixada em R$ 9.337,52, aduzindo que o montante se revela aquém do proporcional ao labor desenvolvido. Ressalta, a esse propósito, que seu advogado dativo acompanhou integralmente o trâmite do feito no Tribunal do Júri, inclusive com a realização de sustentação oral em plenário, serviço cujo valor de referência, consoante a tabela da OAB/PA, corresponderia a R$ 23.066,57.

Decerto que o art. 22, §1º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/94) dispõe que "o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.”

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 984, fixou a tese jurídica de que "
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”, sendo que “nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor” (STJ,
REsp n. 1656322/SC
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019).

In casu
, tenho que o Juízo de origem, ao fixar os honorários em R$ 9.337,52, pautou-se por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a relevância da atuação do defensor e o empenho demonstrado ao longo da causa.

No exame da atuação concreta do patrono dativo, verifico que a defesa acompanhou de forma contínua e diligente todo o iter procedimental, desde a fase instrutória até a sessão plenária do Tribunal do Júri, ocasião em que apresentou sustentação oral articulada e tecnicamente consistente. Foram suscitadas teses defensivas relevantes, inclusive a que conduziu ao afastamento da qualificadora inicialmente imputada, resultando na condenação por homicídio privilegiado.

Não obstante o êxito parcial obtido, a análise do conjunto dos atos praticados revela que a complexidade do feito, embora não desprezível, se manteve dentro dos parâmetros ordinários de causas da mesma natureza, não havendo elementos que indiquem esforço ou carga de trabalho excepcional que justifique a majoração pretendida.

Assim, entendo que o valor arbitrado guarda proporcionalidade com a extensão e a relevância da atuação desenvolvida, remunerando de forma digna e compatível o trabalho efetivamente realizado, sem se afastar do critério prudencial que deve nortear a fixação da verba honorária em tais hipóteses, de modo que a
simples invocação de que a tabela da OAB/PA indica valor mais elevado não se mostra, por si, suficiente a embasar a majoração pretendida, pois tal parâmetro carece de força vinculante.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025